Tribunal: STF
Processo: ARE 1541736
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL A SER REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 61).



    2. Em juízo de retratação do Tema 1.199 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o julgado recorrido, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM FACE DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO QUE ENTENDEU POR INAPLICÁVEL A LEI 14.230/2021 – RETRATAÇÃO – EXEGESE DO TEMA 1.199 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – APLICAÇÃO RETROATIVA – CONTUDO, INICIAL QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PRATICA DE CONDUTA ÍMPROBA – INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO – OPERAÇÃO CAÇAMBA – MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COORDENADA PELO ENTÃO PREFEITO – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – LEGALIDADE DA PROVA EMPRESTADA – PRECEDENTES DO STJ – INICIAL QUE LOGROU ÊXITO EM INDIVIDUALIZAR AS CONDUTAS E DEMONSTRAR DE MANEIRA SATISFATÓRIA A JUSTA CAUSA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AO ERÁRIO PÚBLICO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O entendimento anteriormente adotado por este colegiado era no sentido de que se mostrava inaplicável as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. Todavia, o V. Acórdão objeto da retratação foi julgado em 07.07.2022, isto é, antes da fixação do Tema 1199 pela Corte Suprema. Ainda que a fase de recebimento da inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa reserve apenas um juízo de cognição sumário, com análise superficial da viabilidade da demanda, ainda assim se mostra indispensável, mesmo que de forma breve e sucinta, a análise da justa causa para processamento da demanda. No caso dos autos, entendo que estão presentes os requisitos mínimos para recebimento da exordial. A peça está suficientemente amparada em provas documentais, como os Contratos Administrativos firmados com a empresa ré, além de notas fiscais, interceptações telefônicas, notas de empenho e liquidação e ordens de pagamento, produzidas no bojo da ‘Operação Caçamba’. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021” (fls. 1-2, e-doc. 99).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 121).



    3. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentam que a condenação por atos de improbidade administrativa “atenta contra princípio fundamental do direito, tal como o de presunção de inocência, em virtude da inexistência de provas robustas e consistentes para embasar uma condenação, insurgindo, portanto, ausência de justa causa na ação de improbidade administrativa” (fl. 10, e-doc. 134). 



    Sustentam que o Tribunal de origem “não aborda os aspectos volitivos da conduta do servidor público, limitando-se apenas à análise interna da tese estabelecida, sem estabelecer uma relação específica com o caso em questão” (fl. 10, e-doc. 134).



    Asseveram que “a existência de contrato administrativo e contato entre os representantes legais da empresa com os gestores, não justifica a investigação em busca de atos ímprobos, pois não existem indícios de que houve intenção ou má-fé na condução de suas atribuições” (fl. 12, e-doc. 134).



    Afirmam “que o acordão corroborou com o entendimento genérico de que as interceptações telefônicas apresentam verossimilhança das alegações da inicial, resumindo, portanto, todas as provas referidas na denúncia nas interceptações telefônicas realizadas entre os dias 29/05/2014 e 04/06/2014 em terminal telefônico do então prefeito. Porém, tal entendimento resta claramente equivocado, haja vista que, de maneira alguma, estas provas se consubstanciam em fundamentos que evidenciem, ainda que em mera intensidade, qualquer elemento probatório” (fl. 16, e-doc. 134).



    Assinalam que “no âmbito penal houve coleta nula de tais provas, pois foram requeridas para juízo sem prerrogativa de função (autos nº 0000677- 92.2014.8.16.0139), com desmembramento para que a continuidade das investigações tivesse como alvo o alcaide” (fl. 17, e-doc. 134).



    Ressaltam que “a ausência de prova mínima por meio de interceptação telefônica acarreta na ausência de justa causa para a continuidade do processo, vez que estas são insuficientes, não contem indícios razoáveis que indiquem a participação do acusado no crime” (fl. 17, e-doc. 134).



    Enfatizam não ser “cabível condenar alguém pela mera existência de Notas Fiscal, empenho e liquidação bem como Contratos Administrativos, tendo em vista que estes são parte da própria relação jurídica entre o Ente Público e o prestador de serviços” (fl. 17, e-doc. 134).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reformando inteiramente o acórdão recorrido e conceda total provimento para o fim de reconhecer a afronta direta aos dispositivos indicados, com o fito de reformar o decisum dando total procedência ao pedido das recorrentes para declarar a nulidade do acórdão recorrido” (fl. 21, e-doc. 134).



    4. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do julgado recorrido com o Tema 1.199 da repercussão geral, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 148).



    5. Os agravantes repetem os argumentos do recurso extraordinário e sustenta que, “apesar de reconhecer a aplicação da Lei 14.230/2021 em juízo de retratação, a C. Câmara manteve integralmente sua decisão embasada na Lei 8.429/1992. Ou seja, declarou-se a incidência da lei nova, mas para todos os efeitos foram mantidas as conclusões da lei anterior” (fl. 5, e-doc. 191).



    Insistem que “não há exame de provas ou de matérias fáticas, já que a controvérsia a ser dirimida versa apenas sobre análise da legalidade, qual seja a inaplicabilidade de entendimento fixado em repercussão geral e divergência jurisprudencial” (fl. 7, e-doc. 191).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    7. Na espécie vertente, em juízo de retratação para eventual adequação do acórdão ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou: 



    “Na origem, trata-se de Ação Civil Pública Pela Prática de Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Gilvan Pizzano Agibert, Ilário Kolachnek, Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., Dirceu Beló Primo, Paulo Sérgio Guedes, Rodson Luiz Lopes, Renan Rawlyk Lopes, Reynaldo Rossinholi Filho e Neucir Augusto Battiston. 



    Em apertada síntese, consta da extensa petição inicial, que o Núcleo Regional do GAECO de Guarapuava deflagrou a ‘Operação Caçamba’, decorrente de investigação que apontou ilicitudes penais praticadas por agentes públicos e empresários em certames licitatórios promovidos pelo Município de Prudentópolis/PR. 



    Através do Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0059.13.000593-31, detectaram a existência de indícios da prática de diversos crimes contra o patrimônio público cometidos, supostamente, por uma organização criminosa subdividida em núcleos e formada por agentes públicos, empresários e familiares de Gilvan Pizzano Agibert, então Prefeito do Município de Prudentópolis, eleito para o exercício 2009/2012 e reeleito em 2012 para o quadriênio 2013/2016, tendo exercido ativamente seu cargo até 13 de fevereiro de 2015, um dia após sua prisão em flagrante, quando foi afastado provisoriamente pelo Poder Legislativo de Prudentópolis, o qual teria estruturado e liderado o grupo.



    Anote-se que o procedimento em questão ensejou o processo criminal n. 0000371-89.2015.8.16.013. (...)



    Em atenção ao art. 1.030, II do Código de Processo Civil, foram os presentes autos devolvidos à Câmara para reexame, tendo em vista o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 dos Recursos Repetitivos. (...)



    Em atenção ao art. 1.030, II do Código de Processo Civil, foram os presentes autos devolvidos à Câmara para reexame, tendo em vista o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 dos Recursos Repetitivos.



    Desse modo, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil (observância obrigatória das teses firmadas em repercussão geral), no for pertinente, o Tema 1.199 será aplicado ao caso. 



    III.b) DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ANÁLISE DA JUSTA CAUSA PARA PROCESSAMENTO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



    Particularmente, no que concerne às Ações Civis Públicas por Improbidade Administrativa, quando do juízo de admissibilidade, deve o juízo analisar se estão presentes os requisitos do artigo 17 da Lei 8.429/1992, com nova redação pela Lei 14.230 (...).



    Deste modo, ainda que a fase de recebimento da inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa reserve apenas um juízo de cognição sumário, com análise superficial da viabilidade da demanda, ainda assim se mostra indispensável, mesmo que de forma breve e sucinta, a análise da justa causa para processamento da demanda. (...)



    No caso dos autos, entendo que estão presentes os requisitos mínimos para recebimento da exordial. Isto pois, conforme já relatado, o Ministério Público, no bojo da ‘Operação Caçamba’ apurou a prática de diversos crimes contra o patrimônio público cometidos, supostamente, por uma organização criminosa subdividida em núcleos e formada por agentes públicos, empresários e familiares do então Prefeito Gilvan Pizzano Agibert, no Município de Prudentópolis. 



    A exordial está suficientemente amparada em provas documentais, como os Contratos Administrativos firmados com a empresa ré, além de notas fiscais, interceptações telefônicas, notas de empenho e liquidação e ordens de pagamento. (...)



    Logo, a análise da efetiva participação dos requeridos nos atos ímprobos diz respeito ao mérito da ação civil pública e deverão ser analisadas no momento oportuno, após a instrução processual a ser realizada pelo Juízo de origem. 



    Neste ponto, ainda que de maneira sumária, é possível verificar que o Ministério Público individualizou as condutas dos requeridos, apontou de forma minuciosa suas participações, bem como imputou de forma específica a presença do dolo para a obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração Pública. 



    Ademais, não há que se falar em ilegalidade da interceptação telefônica utilizada para instruir os presentes autos, uma vez que o conjunto probatório obtido com a quebra das comunicações telefônicas dos investigados na denominada ‘Operação Caçamba’, teve seu empréstimo autorizado para utilização no âmbito deste processo cível pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Prudentópolis/PR (mov. 1.20). 



    Ressalto, novamente, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o compartilhamento da prova de intercepção telefônica, não assistindo razão aos agravantes.



    Portanto, somente após a devida fase probatória poderá se identificar a existência ou não de dolo dos agravantes, bem como a análise de outras questões de mérito, o que não se mostra possível neste momento processual. (...). 



    Finalmente, ainda que o artigo 11 Lei de Improbidade Administrativa tenha sofrido severas alterações, tornando-se taxativo e, ainda, tornando atípicas as condutas anteriormente enquadradas no inciso I, diante de sua revogação, nota-se que os réus foram incursos também nos artigos 9º, caput e inciso I; art. 10, caput e incisos I, IX e XII, ainda vigentes, o que impõe o prosseguimento e processamento da Ação Civil Pública.



    IV. CONCLUSÃO



    Diante do exposto, voto no sentido de exercer juízo de retratação na decisão colegiada, tão somente para reconhecer a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei 14.230 /2021, em face da fixação do Tema 1199 do STF, contudo, mantendo integralmente a decisão que recebeu a petição inicial na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa” (fls. 7-16, e-doc. 99).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência da norma antes vigente, mas sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois não configurada conduta que se enquadre nesses tipos, mas condenou o recorrente pelo caput do art. 11, na redação original, por afronta ao princípio da moralidade. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. Em regra, a lei não deve retroagir, pois ‘não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’, inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então retroagirá para beneficiar o réu. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. No presente processo, os fatos datam do ano de 2011 — ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa —, e o processo ainda não transitou em julgado. A conduta pela qual foi condenado o requerido (art. 11, caput, — violação ao princípio da moralidade administrativa) não figura mais entre aquelas elencadas no art. 11 da LIA, na sua nova redação. Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, houve abolitio criminis em relação ao ato de improbidade genérico do caput do artigo 11, na redação anterior à Lei 14.230/2021. O acórdão do Tribunal de origem não observou o entendimento do Plenário do SUPREMO fixado no Tema 1199, razão pela qual merece ser reformado na parte em que condenou o requerido com fundamento no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.501.005-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE EVENTUAL DOLO POR PARTE DO AGENTE. 1. O Colegiado de origem não decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo, ao não considerar o entendimento do Plenário desta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.199, no sentido de aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de conhecimento em curso, ante a ausência de análise de eventual dolo por parte do agente. 2. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência do enunciado nº 279 da Súmula da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.440.072-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente” (ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.9.2023).



    O Tribunal de origem assentou que “ainda que o artigo 11 Lei de Improbidade Administrativa tenha sofrido severas alterações, tornando-se taxativo e, ainda, tornando atípicas as condutas anteriormente enquadradas no inciso I, diante de sua revogação, nota-se que os réus foram incursos também nos artigos 9º, caput e inciso I; art. 10, caput e incisos I, IX e XII, ainda vigentes, o que impõe o prosseguimento e processamento da Ação Civil Pública” (fl. 16, e-doc. 99).



    A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná não assentou a desnecessidade de analisar o elemento subjetivo das condutas, apenas determinou a aplicação imediata das alterações da Lei n. 14.230/2021 ao presente processo, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Sobre os requisitos mínimos para recebimento da inicial, consta do voto condutor do acórdão impugnado:



      “No caso dos autos, entendo que estão presentes os requisitos mínimos para recebimento da exordial. Isto pois, conforme já relatado, o Ministério Público, no bojo da ‘Operação Caçamba’ apurou a prática de diversos crimes contra o patrimônio público cometidos, supostamente, por uma organização criminosa subdividida em núcleos e formada por agentes públicos, empresários e familiares do então Prefeito Gilvan Pizzano Agibert, no Município de Prudentópolis. 



    A exordial está suficientemente amparada em provas documentais, como os Contratos Administrativos firmados com a empresa ré, além de notas fiscais, interceptações telefônicas, notas de empenho e liquidação e ordens de pagamento. (...)



    Logo, a análise da efetiva participação dos requeridos nos atos ímprobos diz respeito ao mérito da ação civil pública e deverão ser analisadas no momento oportuno, após a instrução processual a ser realizada pelo Juízo de origem. 



    Neste ponto, ainda que de maneira sumária, é possível verificar que o Ministério Público individualizou as condutas dos requeridos, apontou de forma minuciosa suas participações, bem como imputou de forma específica a presença do dolo para a obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração Pública” (fl. 15, e-doc. 99).



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a existência de elementos suficientes para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos eletrônicos e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade Administrativa. Ação de Improbidade. Recebimento da Inicial. Recurso Extraordinário. Requisitos do Art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa. Liberdade de Expressão Parlamentar. I. Caso em exame 1. Recursos extraordinários com agravo contra acórdão que manteve o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito e ex-vereadores. 2. A ação de improbidade foi proposta em razão da aprovação de leis municipais que criaram cargos comissionados, após a declaração de inconstitucionalidade de lei anterior que criava cargos semelhantes. 3. A questão central diz respeito ao recebimento da petição inicial, com base na legislação infraconstitucional e jurisprudência desta Corte. 4. Os recursos extraordinários questionam o mérito da decisão, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos do art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa e a compatibilidade da conduta com a liberdade de expressão parlamentar. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de Justiça, sendo necessário avaliar a questão da liberdade de expressão parlamentar, especialmente no contexto da criação de cargos comissionados. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório nos recursos extraordinários (Súmula 279 do STF). 7. A análise do recebimento da inicial deve se ater à verificação dos requisitos de admissibilidade da ação, sem aprofundamento no mérito. 8. O art. 17, §6º, da Lei de Improbidade Administrativa exige a individualização da conduta do réu e a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade, requisitos analisados na decisão recorrida. 9. A decisão de recebimento da inicial está fundamentada nos requisitos legais e jurisprudenciais, sem aprofundamento no mérito. IV. Dispositivo e tese 10. Agravos regimentais desprovidos. Tese de Julgamento: 1. O reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário. 2. O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a comprovação de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92” (ARE n. 1.444.985-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.327.560-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Minis